Tribunal: TJMT
Processo: 1006647-11.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006647-11.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SILVANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 406.328.491-34 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA –PRELIMINARES DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO -

SERVIDOR MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA- DIREITO À ELEVAÇÃO DE NÍVEL E PROGRESSÃO DE CLASSE COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO BASE RETROATIVO A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO MUNICIPIO DESPROVIDO- RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

A preliminar de sentença
extra petita
não merece guarida, visto que, o magistrado julgou o processo de acordo com os pedidos formulados nos autos.

No tocante a prescrição quinquenal, verifica-se que fora observado pelo julgador singular a prescrição dos valores vencidos há mais de cinco anos do ajuizamento da lide.

Mostra-se inconteste que a Autora faz jus ao pagamento das diferenças salariais e a incorporação de todos os percentuais alusivos a elevação de nível e progressão de classe, ante a inércia do ente público em realizar o enquadramento, porém sem pagar a diferença salarial.

Recurso da parte Autora provido.

Recurso do Município desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo Município de Tangará da Serra e Silvana Moreira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c cobrança proposta por Silvana Moreira da Silva.

O Município de Tangará da Serra, recorre alegando, preliminarmente, que deve ser observada a prescrição quinquenal na forma do disposto no Decreto n. 20.910/1932.

Aduz ainda, em preliminar, que houve julgamento
extra petita
visto que o Município foi condenado em obrigação de fazer que não foi pleiteado pela parte autora.

No mérito sustenta que a base de cálculo do adicional de insalubridade de ser o inicial de referência do grupo ocupacional a que esteja inserido o servidor e não o seu vencimento base inicial.

Assevera que a Recorrida não tem direito a ter acréscimos em seu vencimento em razão da progressão funcional, uma vez que se trata de servidora antiga e somente passou a ter seu cargo regulamentado pelo novo regime a partir da entrada em vigor deste que se deu em 10/04/2008.

Requer ao final o provimento do recurso.

Por sua vez, Silvana Moreira da Silva, recorre da sentença, argumentando que, nos termos da petição inicial e dos documentos apresentados nos autos, adquiriu o direito a primeira progressão de classe em abril de 2013, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, bem como em abril de 2018, sendo que a progressão em classe decorre do lapso temporal de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, configurando este o único requisito para aquisição de tal direito.

Pontua que a eventual prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da lide, não gera a prescrição do fundo de direito, inclusive na planilha apresentada nos autos consta apenas os valores devidos no quinquênio.

Postula pelo provimento do recurso.

Ambas as partes pugnaram pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Silvana Moreira da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer com cobrança em face do Município de Tangará da Serra aduzindo em síntese que:

“A Requerente é servidora pública municipal, tendo sido aprovada no concurso público, tomando posse em 07 de julho de 2001, conforme certidão funcional em anexo (doc.03), no cargo de auxiliar de cirurgião dentista, pertencente ao Grupo Ocupacional II, lotada nos quadros de carreira da administração pública direta municipal de Tangará da Serra.

Que em 9/04/2013 adquiriu o direito de progredir e classe, referente ao interstício temporal de 05 anos (2008-2013), sendo enquadrada apenas em fevereiro de 2018, passando a Requerente a integrar o grupo ocupacional II, Nível III e Classe C, conforme portaria de nº 339 de 19 de fevereiro de 2018, sendo que referida progressão foi tardia, com mais de 5 (cinco) anos de atraso e ainda sem a contraprestação financeira.

Diz que 16 de abril de 2019, a Requerente progrediu de NÍVEL, na forma prevista no art. 12 da Lei Municipal n. 2.875/2008, para o NÍVEL IV, pela conclusão do nível de escolaridade Superior, adquirindo o direito de ter acrescido o valor referente ao percentual de 25% sobre o vencimento base do grupo Ocupacional II, de forma retroativa a 15/06/2018, conforme Portaria de nº 408 de 2019, o que não foi realizado pela administração municipal.

Assevera que sua pretensão

se funda no fato de que claramente houve o descumprimento da legislação municipal em - 8 - razão da concessão extemporânea da PROGRESSÃO DE CLASSE e NÍVEL, bem como da indevida supressão dos percentuais relativos a tal progressão, com a consequente aplicação errônea sobre os subsequentes Reajustes Gerais Anuais (RGAs), bem como sobre outras gratificações, como a natalina, férias, licença-prêmio e horas-extras, assim sendo, requer-se a incorporação definitiva do acréscimo em sua remuneração base, bem como o pagamento dos valores retroativos ao momento em que alcançou o tempo necessário para tal elevação, com todos os reflexos antes mencionados, e os que vencerem no decorrer do processo, dentro do quinquênio legal.

Por fim, discorre que o Município está utilizando o vencimento base do grupo ao qual pertence para cálculo do adicional de insalubridade”

Seus pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para:

a)

CONDENO o Município Requerido na Obrigação de fazer, consistente na efetiva incorporação de todos os percentuais decorrentes das elevações de Nível e progressão de Classe já reconhecidos por atos administrativos emanados da Administração Pública Municipal, que devem todos incidir sobre o salário base da servidora, retroativamente no momento em que o requerente adquiriu o direito a progressão, e sem que haja supressão de qualquer percentual de vencimentos, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, horas extras e sobre o RGA posteriores;

a)

CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores retroativos, a título de Progressão em Classe, desde o momento em que o requerente adquiriu o direito em 29/06/2018, correspondente ao adicional de 10% a cada progressão, que deverá ser calculado sobre o vencimento base do grupo ocupacional II, respeitando a prescrição quinquenal, bem como dos Reajustes aplicados de forma errônea (RGA), assim como dos respectivos reflexos sobre a gratificação natalina, férias, Licença Prêmio e horas extras, eis que tal adicional deve integrar a base de cálculo das verbas, respeitando o período prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença.

c)

CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores retroativos, a título de Elevação de nível, desde o momento em que o requerente adquiriu o direito em 15/06/2018, correspondente ao adicional de 25 % sobre o vencimento base do grupo ocupacional II que deverá ser calculado sobre o vencimento base do grupo ocupacional IV, respeitando a prescrição quinquenal, bem como dos Reajustes aplicados de forma errônea (RGA), assim como dos respectivos reflexos sobre a gratificação natalina, férias, Licença Prêmio e horas extras, eis que tal adicional deve integrar a base de cálculo das verbas, respeitando o período prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença.

d) CONDENAR o requerido ao pagamento de Adicional de Insalubridade em grau médio de 30% (trinta) por cento, sobre vencimento base do grupo ocupacional II, com reflexos no 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e licença prêmio.

Por fim, ressalto que, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810)”.

São esses os fatos a serem analisados.

Da preliminar de sentença
extra petita

O Município alega que o magistrado o condenou em obrigação que não foi requerida pela parte Autora uma vez que ela não pediu o pagamento retroativo decorrente da elevação de nível.

Referida preliminar não merece guarida, visto que, do começo ao fim da petição inicial consta de forma clara as pretensões esposadas pela Autora e dentre elas o pagamento do valor retroativo acerca da progressão de nível.

Sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar.

Da prescrição quinquenal

No tocante a prescrição quinquenal, verifica-se que fora observado pelo julgador singular a prescrição dos valores vencidos há mais de cinco anos do ajuizamento da lide.

Aliás, a própria Autora traz nos autos planilha com os valores que entende devido relativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Assim, rejeito a preliminar ora ventilada.

Mérito.

O Município em longo arrazoado assevera que o adicional de insalubridade deve ser calculado de acordo com o salário inicial de referência do grupo ocupacional ao qual a Autora pertence.

Ocorre que, a sentença já decidiu nesse sentido.

Assim, carece de interesse recursal, quanto a este ponto, visto que está buscando a reforma da sentença na parte que não fora sucumbente.

Os demais pontos serão analisados em conjunto com o recurso da Autora Silvana Moreira da Silva.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença deve ser reformada em parte, senão vejamos.

A Lei Municipal n. 2.875/2008 que dispõe acerca do Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra discorre sobre progressão:

Art. 10 As tabelas salariais de progressão (Anexo II) do Município de Tangará da Serra, aplicáveis aos Grupos Ocupacionais regidas pelo presente Plano de Cargos, Carreiras, Funções, e Vencimentos subdividem-se em grupos, da seguinte forma:

(...)

II - Tabela do Grupo Ocupacional II, composta verticalmente por 06 (seis) níveis, representados por algarismos romanos (de II a VII) conforme exigência de escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

(...)

Art. 12 O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se- à através da progressão.

Parágrafo único. Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

I - Nível:

a) Diploma, certificado ou documento legal que comprove a conclusão de grau de escolaridade superior àquela de referência do Grupo Ocupacional.

b) A progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor;

c) A progressão em nível do cargo de Agente Administrativo III acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional III;

II - Classe:

a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V;

b) Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,

c) A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;

d) O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores.

e) Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos.

f) A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.

(...)

Art. 14 Os percentuais de incorporação no vencimento base, de acordo com a tabela de progressão, serão definidos no Anexo V.

Da análise do excerto da certidão de vida funcional da Recorrente é possível vislumbrar que o Município em 2018 efetuou seu enquadramento para o Nível III
C
, a partir de 01/02/2018, relativo ao quinquênio 10/04/2008 a 09/04/2013 e, posteriormente realizou o enquadramento a partir de 01/06/2018 para o Nível III
D
, relativo ao quinquênio 09/04/2013 a 09/04/2018 e, por fim, obteve em 16/04/2019 a elevação para o Nível IV, com efeitos retroativos a partir de 15/06/2018. Vejamos:

Dessa forma, inconteste que a Recorrente faz jus ao pagamento das diferenças salariais e a incorporação de todos os percentuais alusivos a elevação de nível e progressão de classe.

De igual modo, assiste razão a parte Recorrente quanto ao interregno que tem direito, pois de acordo com a certidão funcional acima colacionada o enquadramento para
o Nível C
se deu em
19/02/2018
, porém relativo ao quinquênio
10/04/2008 a 09/04/2013
.

Nessa linha, deve o requerido ser condenado ao pagamento dos valores retroativos a título de progressão de classe a partir de
09/04/2013, observando-se a prescrição quinquenal
.

Posto isso, conheço em parte do recurso do Município de Tangará da Serra e, nesta parte, nego provimento e, dou provimento ao recurso interposto por Silvana Moreira da Silva para reconhecer o direito ao recebimento dos valores retroativos a Progressão de Classe desde 09/04/2013, observando-se, entretanto, a prescrição quinquenal.

Condeno o Município Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento (Art. 236-CNGC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023